Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MONITÓRIA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão devolvida cinge-se a examinar a possibilidade de exclusão dos juros de mora estabelecido na sentença sobre o valor histórico do cheque, com fundamento no princípio da menor onerosidade.
2. A menor onerosidade (art. 805 do CPC) é regra própria da execução e da fase de cumprimento de sentença, em que se pressupõe crédito líquido certo e exigível, não sendo este o caso.
3. A pretensão à exclusão de juros moratórios não tem lugar, uma vez que o crédito constituído foi acrescido de juros de mora legal de 1% ao mês – nos moldes dos artigos 397 e 406, ambos do Código Civil e em consonância com a tese firmada no Tema repetitivo n. 942 –, de modo que a eventual exclusão desses juros, por interferir na esfera liberalidade do titular do crédito, caracterizaria imposição desarrazoada e sem fundamento legal.
3. Recurso conhecido e não provido.